Tribunal: STF
Processo: AP 2168
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), como incursa nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 18/1/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, concedi liberdade provisória a BRUNA CRISTINA ZARAMELLA, CPF nº 007.442.511.09, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Os autos foram incluídos em pauta, em Sessão Virtual de 28/11/2025 a 5/12/2025, tendo o julgamento sido suspenso após pedido de vista pelo Min. LUIZ FUX (eDoc. 207). 
A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT noticiou descumprimentos das medidas cautelares pela ré, consistentes em violação à área de inclusão, ocorridos nos dias 24/12/2025, 25/12/2025 e 27/12/2025 (eDoc. 214).
Intimada, a Defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA alega que,  quanto aos relatórios enviados pela central de monitoramento (eDoc. 226): 

(...) as supostas violações se deram por “bateria baixa”, todas ocorridas em período inferior a uma hora, porque a ré não podia deixar de se locomover nos momentos em questão para carregar a bateria. Repise-se que BRUNA é mãe de duas crianças, sendo uma delas portadora de síndrome rara, as quais demandam cuidados que não podem ser sempre previstos dentro do período de funcionamento da bateria. 
Quanto às violações do dia 24 e 25 de dezembro, estas ocorreram porque BRUNA estava em comemoração natalina na casa de seu irmão e se viu impossibilitada de retornar à sua residência após a celebração. 
 É o relatório. DECIDO.
 
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de Mato Grosso, considero procedentes as alegações apresentadas pela ré.
Destaco que, de fato, “bateria baixa” não configura descumprimento das medidas cautelares. Além disso, as violações por “área de inclusão” ocorreram de maneira isolada. 
 Por se tratarem de irregularidades isoladas  e por não haver notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara 4ª Vara Criminal e de Execuções em Meio Aberto da Comarca de Rondonópolis/MT , com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente